Tribunal: TJPA
Processo: 0870168-65.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0870168-65.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PIQUIATUBA TAXI AEREO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO. REJEIÇÃO DE NOVA INTENÇÃO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por empresa inabilitada em pregão eletrônico promovido pela SESPA, sustentando cerceamento de defesa por não ter sido admitida nova intenção de recorrer após a publicação de ata complementar que corrigia erro material.

2. Sentença concedeu parcialmente a segurança para anular o certame apenas até a fase recursal, determinando o prosseguimento da licitação com reabertura da fase de recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a rejeição da nova intenção de recurso, após a retificação de erro material na ata complementar da licitação, violou o direito líquido e certo da impetrante e configurou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo com prova pré-constituída, o que não se verificou no caso.

5. O pregoeiro possui competência para realizar o juízo de admissibilidade recursal, sendo legítima a rejeição da nova intenção de recurso por ausência de sucumbência e pertinência com o objeto da ata complementar.
6. A Ata Complementar nº 01 limitou-se a corrigir erro material sem reabrir nova fase recursal ou alterar decisões anteriores.
7. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder no indeferimento da nova intenção recursal.

8. Prejuízo à continuidade de serviço público essencial de transporte aeromédico inviabiliza solução meramente formal que comprometa o interesse público e o direito à saúde da coletividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Segurança denegada.

Tese de julgamento:

1. A simples publicação de ata complementar para correção de erro material em procedimento licitatório não enseja a reabertura de fase recursal.

2. É legítimo o juízo de admissibilidade realizado pelo pregoeiro, que pode rejeitar nova intenção de recurso quando ausentes pressupostos recursais objetivos, como sucumbência e pertinência temática.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
, interposta pelo
Estado Do Pará,
com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
Piquiatuba Táxi Aéreo Ltda
, em face de ato praticado pelo pregoeiro da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA, Carlos Augusto Campos Ferreira.

A peça inicial narra que a parte autora, Piquiatuba Táxi Aéreo Ltda, participou do Pregão Eletrônico nº 088/SESPA/2021, cujo objeto consistia na contratação de empresa especializada em transporte aeromédico, com fornecimento de aeronave turboélice pressurizada, sediada obrigatoriamente em Belém, para atendimento das demandas da Central Estadual de Regulação da SESPA.

A impetrante foi inabilitada por alegado descumprimento de requisitos do edital. Todavia, sustentou que, ao manifestar sua intenção de recorrer da inabilitação, fora obstada pelo pregoeiro de complementar a documentação necessária à instrução do recurso administrativo, ensejando, assim, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Requereu, em caráter liminar, a suspensão do pregão eletrônico até o julgamento definitivo do mandado de segurança.

Em sede de cognição sumária foi deferido o pedido liminar.

O ESTADO DO PARÁ, inconformado com a decisão interlocutória que concedeu a liminar, interpôs Agravo de Instrumento (Proc. nº 0807002- 55.2022.8.14.0000), obtendo decisão monocrática que suspendeu os efeitos da medida liminar (Id. 9575490 – daqueles autos). Após a regular tramitação do Mandado de Segurança, o juízo de primeira instância deferiu parcialmente a segurança, nos seguintes termos:

Portanto, o pregoeiro não pode antecipar o julgamento do mérito recursal no momento da apresentação da intenção de recurso, uma vez que a decisão final sobre o recurso apresentado não cabe a este, mas sim à autoridade competente, que adjudicará e homologará o certame sempre que houver apresentação de recurso.

Diante do exposto, concedo em parte a segurança pleiteada, sendo anulado o processo licitatório, somente, até a fase recursal da Ata Complementar nº 01.

Sem custas.

Sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao Tribunal, em reexame necessário.

P.R.I.C.

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação (id. 24292135), alegando preliminarmente, a perda superveniente do objeto, por já ter sido cumprida a decisão liminar confirmada na sentença, com a reabertura do sistema licitatório e a análise da intenção recursal da apelada, resultando na manutenção da habilitação da empresa brasil vida táxi aéreo ltda. no item 02 do certame. Defende, por isso, a extinção do processo sem resolução do mérito, ante a perda de objeto.

No mérito, o apelante pleiteia a integral reforma da sentença, sustentando ausência de direito líquido e certo por parte da impetrante. Ressalta que não houve cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal, uma vez que todas as decisões da comissão de licitação foram devidamente fundamentadas e respeitaram os ditames legais. Argumenta que a reabertura do sistema administrativo teve por única finalidade a correção de erro material referente ao valor do contrato, não ensejando a abertura de nova fase recursal. A negativa da nova intenção de recorrer teria, assim, respaldo normativo, não configurando ilegalidade.

Aduz, ainda, que a decisão judicial causou graves prejuízos à coletividade, na medida em que a suspensão do contrato firmado com a empresa brasil vida táxi aéreo ltda. comprometeu o serviço público de transporte aeromédico, afetando diretamente o atendimento de uma população estimada em 3.901.253 (três milhões, novecentos e um mil, duzentos e cinquenta e três) habitantes. Argumenta que a manutenção da sentença poderá implicar risco à vida de pacientes que dependem do referido serviço, ensejando eventual responsabilização do Estado.

Postula, ao final, o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, o reconhecimento da perda superveniente de objeto e a denegação da segurança pleiteada pela impetrante.

Conforme certidão de ID nº 24292139, não houve apresentação de contrarrazões ao recurso de Apelação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, sob o fundamento de que a documentação constante dos autos demonstraria o devido processamento do recurso administrativo da impetrante, sem vícios que autorizassem a concessão da segurança.

Acrescentou, por fim, que não se verifica cerceamento de defesa ou ilegalidade no indeferimento da segunda manifestação recursal da impetrante, limitando-se a Ata Complementar nº 01 à retificação de valores e não à reabertura da fase recursal.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

Preliminar de perda do objeto suscitada pelo Apelante.

No que concerne a suposta perda do objeto da ação, sabe-se que a tutela antecipada possui caráter meramente provisório e revogável, permanecendo desse modo intacta o interesse de obter o pronunciamento definitivo do que está sendo posto em juízo.

Ao contrário do entendimento do apelante, não há que se falar em perda superveniente do interesse processual na hipótese, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO.

Cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo Estado Do Pará contra sentença que concedeu parcialmente a segurança requerida por Piquiatuba Táxi Aéreo Ltda, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do pregoeiro da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará – SESPA, consubstanciado na rejeição da segunda intenção de interposição de recurso no bojo do Pregão Eletrônico nº 088/SESPA/2021.

Destaco que direito líquido e certo, segundo o posicionamento já consolidado, é aquele direito titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada. É, em síntese, a pré-constituição da prova dos fatos alçados à categoria de causa pedir do, independentemente de sua complexidade fática ou jurídica, que permite a utilização da ação mandamental.

Como se sabe, o Mandado de Segurança precisa de direito prima facie, porquanto não comporta a fase instrutória inerente aos ritos que contemplam cognição primária.

Com efeito, o Mandado de Segurança possui fundamento constitucional, assim como, é disciplinado pela Lei n° 12.016/2009. In verbis:

Art. 5º, LXIX, CF/88:
conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público."

Art. 1º, Lei n° 12.016/2009:
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

É da essência do
mandamus
a característica de somente admitir prova literal pré-constituída, aquela que resulta de fato certo, que é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco, o que não ocorreu no presente caso.

Corroborando com o alegado, segue entendimento desta E. Corte de Justiça:

EMENTA PROCESSO CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRECONSTITUÍDAAPTA A DEMONSTRAR O DIREITO DO IMPETRANTE. QUANDO O DIREITO REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.1.
Ausência de provas pré-constituídas de que os impetrantes possuam direito a percepção de complemento salarial. Não há comprovação de que ainda desempenhem a mesma função anterior de técnico
.2. Os impetrantes são concursados de nível médio e pretendem perceber complementação salarial condizente com a função de técnico, que afronta a súmula vinculante nº 43, conquanto não prestaram concurso público de nível superior. Vedada a majoração de salário e de função com ausência de concurso público. Não configurado direito líquido e certo.3.
Configurada necessidade de dilação probatória, não é cabível Mandado de Segurança. Configurada ausência de direito líquido e certo. Mantida sentença de primeiro grau que denegou a segurança
.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0002091-23.2003.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2017 )

PROCESSO CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. AUSENCIA DE PROVA PRECONSTITUIDA PARA PROVAR O DIREITO DA IMPETRANTE. QUANDO O DIREITO REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERT
O. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO A UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000639-10.2012.8.14.0009 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2019)

O mandado de segurança reclama a existência de direito líquido e certo violado ou justo receio de sofrê-lo por parte de autoridade. A ofensa ou justo receio de violação ao direito do impetrante, consubstanciados por ato abusivo ou ilegal de autoridade, devem ser demonstrados de imediato, porquanto incabível dilação probatória na via estreita do mandado de segurança.

No caso em tela, importa registrar que não subsiste a premissa que fundamentou a sentença, segundo a qual o pregoeiro teria violado o art. 44, §1º, do Decreto Federal nº 10.024/2019 ao não oportunizar prazo para apresentação das razões recursais da impetrante.

Art. 44.
Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública
, de forma imediata
, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

§ 1º As razões do recurso de que trata o
caput
deverão ser apresentadas no prazo de três dias.

Essa intenção de recorrer, deve observar os requisitos de admissibilidade recursal, como sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse, motivação. Nesse ponto, incumbe ao pregoeiro a análise da admissibilidade formal do recurso, sem adentrar ao mérito, como forma de evitar questionamentos meramente protelatórios e manifestamente improcedentes.

Como se nota nos documentos o recurso administrativo foi tempestivamente interposto (Id. 24292050 – Pág. 1) e regularmente processado, sendo conhecido e desprovido, nos termos da manifestação do pregoeiro, constante nos autos (Id. 24292051 – Págs. 3 a 7), posteriormente ratificada pela autoridade competente em 28/10/2021 (Id. 24292095 – Pág. 7).

Ora, no presente caso, a motivação dada pela empresa agravada para manifestar intenção de recorrer durante a Ata de Complementação nº 01, não tinha pertinência com o que ali estava sendo proposto, que se restringia a retificação do erro material quanto aos valores já negociados anteriormente.

Portanto, se havia alguma impugnação quanto aos temas suscitados pela recorrente, deveria ter sido alegado pela empresa inabilitada quando do julgamento das propostas, quando se discutiu os valores finais negociados no chat do site compranets.gov.br, e abriu-se prazo para recurso.

Assim, toda a fase recursal ordinária, prevista no art. 44 do Decreto Federal nº 10.024/2019, foi regularmente observada, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, preclusão prematura ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A controvérsia posta nos autos decorre da segunda intenção de recurso apresentada pela impetrante após a publicação da Ata Complementar nº 01, cuja finalidade, conforme reconhecido expressamente pela própria Administração, restringia-se exclusivamente à correção de erro material relativo ao valor final da proposta da empresa vencedora, sem reabrir fase de habilitação, de lances ou de julgamento de propostas.

A decisão monocrática proferida por esta Relatora no Agravo de Instrumento nº 080700255.2022.8.14.0000 já havia esclarecido de forma cristalina que a retificação dos valores negociados, erroneamente registrados no sistema, não altera o conteúdo decisório já consolidado no certame, nem inaugura nova fase recursal.

Ademais, conforme salientado pelo parecer ministerial, não há sucumbência, interesse recursal ou utilidade prática na manifestação apresentada na Ata Complementar nº 01, razão pela qual o pregoeiro, dentro de sua competência, podia e devia realizar o juízo negativo de admissibilidade, conforme reiterada jurisprudência do Tribunal de Contas da União.

Importante frisar que o pregoeiro pode e deve realizar a análise da admissibilidade do recurso, e verificando a ausência de plausibilidade, com argumentos genéricos, a licitação deve prosseguir, na prerrogativa do pregoeiro de recursar intenção de recurso imotivado. (TCU Acórdão 2143/2009 – Plenário – Relator: Augusto Sherman)

Sobre o tema, colaciono entendimento firmado pelo Tribunal de Contas da união:

No pregão, eletrônico ou presencial, o juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve avaliar tão somente a presença dos pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação), sem adentrar, antecipadamente, no mérito da questão (
Acórdão 2488/2020
Plenário. Relator Ministro Raimundo Carreiro)

Por fim, não se pode ignorar a grave repercussão prática da suspensão do contrato celebrado com a empresa vencedora, conforme destacado pela Central de Regulação Estadual: a paralisação dos serviços de UTI aérea compromete diretamente o atendimento de 3.901.253 (três milhões, novecentos e um mil, duzentos e cinquenta e três) habitantes, produzindo risco concreto e imediato à continuidade do serviço público de saúde.

Trata-se de prestação essencial, cuja interrupção acentua a vulnerabilidade de pacientes em estado crítico, especialmente aqueles residentes em áreas remotas ou com baixa densidade hospitalar. Nessas circunstâncias, não se pode permitir que entraves meramente procedimentais, passíveis de regularização administrativa, sobreponham-se ao bem jurídico maior constitucionalmente tutelado: o direito à vida.

É dever do Poder Judiciário, ao interpretar e aplicar o ordenamento jurídico, priorizar a proteção da dignidade da pessoa humana e a efetividade dos direitos fundamentais, notadamente em contextos nos quais a atuação estatal se mostra diretamente voltada à preservação da saúde e da existência digna.

Assim, impor a paralisação de um serviço público essencial, com base em discussão formal já superada administrativamente, implicaria risco real de prejuízo irreparável à coletividade, justificando-se, por conseguinte, a reforma da sentença para que se restabeleça a regularidade da contratação e a continuidade do serviço.

Diante de todo o exposto, é forçoso reconhecer que a sentença merece reforma, pois partiu de premissas fáticas e jurídicas superadas pela documentação constante dos autos, pela análise administrativa regularmente realizada, pela decisão monocrática proferida neste Tribunal e pelo parecer ministerial.

Note-se ainda, que o apelante não juntou aos autos documentos que comprovem a alegada perda do objeto, devendo prevalecer a aplicação do princípio da supremacia do mérito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, para
reformar integralmente a sentença
e
denegar a segurança pleiteada
, mantendo-se hígidos os atos administrativos praticados no Pregão Eletrônico nº 088/SESPA/2021, inclusive a Ata Complementar nº 01 e a rejeição da segunda intenção de recurso apresentada pela impetrante. nos moldes da fundamentação acima delineada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/04/2026